Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720314-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARLEIDE GONCALVES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente das informações juntadas no ID 59970011. INTIMEM-SE os filhos da impetrante para, no prazo de 5 dias úteis, manifestarem-se acerca da perda superveniente do objeto ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, considerando a informação que a impetrante faleceu em 31/05/2024 (ID 59771322) e que o cerne do presente Mandado de Segurança se restringia ao fornecimento de internação em UTI. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora